Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 8.029,18 (oito mil e vinte e nove reais e dezoito centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente. Em suas razões, o recorrente aduz prejudicial de prescrição ante a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Sustenta a inexistência de renúncia do prazo prescricional – Tema repetitivo 1109 do STJ.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta das Declarações de despesas de exercícios anteriores, documentos expedidos pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Ids 59111014 e 59111015) que a parte autora possui quantia a receber referente a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2005, 2006, 2007, 2009 e 2016.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde aos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2009 e 2016, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que as referidas declarações apontam o número do pedido formulado para aqueles valores, indicando na numeração os anos de 2005, 2009, 2010 e 2017, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
V. Não há que se falar em prescrição quando a própria Diretoria de Pagamento de Pessoal reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.
VI. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.